Tribunal: TJES
Processo: 5007872-16.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007872-16.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ISNALDO CARNEIRO DA COSTA JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007872-16.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: ISNALDO CARNEIRO DA COSTA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos Advogados Vinicius De Ponte Neto - OAB/RJ nº 222.088 e Adriano Severiano Batista – OAB/ES nº 37.089, em benefício de
ISNALDO CARNEIRO DA COSTA JUNIOR,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação genérica e inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva.

Ainda, sustenta que o postulante é pai de menor impúbere, que necessita de seus cuidados, fazendo jus ao benefício da prisão domiciliar.

Argumenta, por fim, ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade
e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Liminar indeferida,
conform
e decisão
id
. 3310896

Informações devidamente prestadas
s
ob o
id
. 3284189

Parecer Ministerial acostado aos a
utos
(
i
d
. 3345109)
, de lavra d
o
Ilustre Procurador

de Justiça
Altamir Mendes De Moraes
, opinando pela denegação da ordem.

Inicial
i
d. 3170518
,
acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 21 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007872-16.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: ISNALDO CARNEIRO DA COSTA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos Advogados Vinicius De Ponte Neto - OAB/RJ nº 222.088 e Adriano Severiano Batista – OAB/ES nº 37.089, em benefício de
ISNALDO CARNEIRO DA COSTA JUNIOR,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Adu
z a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação genérica e inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva.

Ainda, sustenta ser o postulante pai de menor impúbere, que necessita de seus cuidados, fazendo jus ao benefício da prisão domiciliar.

Argumenta, por fim, ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o mesmo seja posto imediatamente em liberdade e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o suplicante teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em
14
de agosto de 2022, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0005311-68.2022.8.08.0012.

Constato que a medida constritiva se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
in concreto
do acusado e gravidade da conduta praticada,
e assegurar a aplicação da Lei Penal,
razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Da análise da decisão que decretou a prisão preventiva
, observa-se que
a MM. Juiz
pautou-se,
de forma fundamentada,
nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, pela conveniência da instrução criminal
e aplicação da Lei Penal
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
diante da gravidade concreta da conduta:

“
[...]Conforme narram os policiais no APFD, o autuado atingiu a vítima com uma facada na região da barriga. Como se vê, a materialidade e os indícios de autoria estão devidamente demonstrados. [...] Contudo, em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foi verificado que o autuado possui um registro criminal: (01) Termo Circunstanciado – Lesão Corporal – Arquivado. Além disso, os autos indicam que o autuado e a vítima são inimigos de longa data, o que traz para a vítima sérios riscos. Penso, portanto, que a soltura do autuado poderá trazer riscos para a ordem pública e para a vítima, diante da periculosidade do autuado, da gravidade e da repercussão social dos fatos.[...]”

Constato, pois, que restaram devidamente evidenciadas, através de fundamentação idônea, os indícios de autoria e prova de materialidade, bem como os requisitos da garantia da ordem pública e
aplicação da Lei Penal
.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do referido artigo 312 do Código de Processo Penal.

Adiante, no que tange à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do coacto por ostentar condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz, por si só, de ensejar a liberdade.

Já é pacífica a jurisprudência no sentido de que, mostrando-se necessária a restrição da liberdade na forma do artigo 312 do Código do Processo Penal, o fato de o réu ostentar uma vida ante acta imaculada, ter família constituída, ocupação lícita e residência fixa, não obsta o deferimento da segregação preventiva. Nesse sentido:

[...] 8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

No tocando aos argumentos de que o suplicante possui filho menor, sendo necessário o deferimento da custódia domiciliar com monitoração eletrônica, deve-se levar em consideração que não logrou este êxito em trazer aos autos elementos que comprovem a sua imprescindibilidade aos cuidados da criança, o que torna a análise desse pleito inviável na presente ordem de
habeas corpus.

Em casos semelhantes, não demonstrada a imprescindibilidade para os cuidados com a criança menor ou pessoa com deficiência, o Superior Tribunal de Justiça não reconhece qualquer ilegalidade na manutenção da medida constritiva, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DO FILHO MENOR DE 12 ANOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É entendimento iterativo deste Superior Tribunal de Justiça que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Ou seja, além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor. 2. Na hipótese, o recorrente limitou-se a demonstrar a paternidade da criança, além do trabalho que exercia, sem, contudo, comprovar ser indispensável aos seus cuidados, bem como o pagamento das despesas rotineiras do vínculo familiar existente. E mais, de acordo com os autos, a responsável pelos cuidados da infante seria sua esposa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no RHC 157.433/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

D
estaco que Lei nº 12.403/2011 inseriu importantes alterações no Código de Processo Penal, notadamente no que tange à prisão domiciliar.

Deste modo, o art. 318 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses em que é possível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, senão vejamos:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I – maior de 80 (oitenta) anos;

II – extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III – imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV – gestante;

V – mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI – homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Não consta, na inicial, alegação referente a qualquer das condições acima dispostas, não somente pelo fato de ser o filho maior de 12 (doze) anos, mas também pelo fato de não existir comprovação nos autos de que este esteja desamparado de cuidados e que necessita do requerente para sua subsistência conforme anteriormente mencionado.

A este propósito, o parágrafo único do referido dispositivo exige, para a substituição, prova idônea do alegado, o que não ocorreu nos presentes autos.

Assim, considerando que a impetração não faz a prova inequívoca da necessidade de conversão da prisão preventiva para domiciliar, não se torna possível o seu deferimento.

Diante desta circunstância, prudente a manutenção da prisão cautelar, eis que as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do CPP, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 21 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5007872-16.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: ISNALDO CARNEIRO DA COSTA JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO TENTADO.
ARTIGOS 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. AUS
ÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
2. FUNDAMENTA
ÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3.
CONDI
ÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
4
. FILHO MENOR.
PRISÃO DOMICILIAR.
INSUFICIENTE. N
ÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS.
5. SUBSTITUI
ÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO. 6. ORDEM DENEGADA.
1
.

N
ão há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, frente a gravidade concreta da conduta
e para assegurar a aplicação da Lei Penal.
2.
Inviável falar em ausência de fundamentação na decisão responsável pela manutenção da prisão preventiva, haja vista que se encontra fundada nos requisitos do referido artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração a gravidade concreta da conduta, elemento apto à configuração do risco à ordem pública
e a
aplicação da Lei Penal.
3.
No tocante
à
desnecessidade da manutenção da prisão cautelar em razão de condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4
.
O
fato do postulante possuir filh
o
menor não acarreta, necessariamente, a sua liberdade provisória
ou conversão da prisão preventiva para prisão domiciliar.
O coacto
não logrou êxito em trazer aos autos elementos que comprovem a sua imprescindibilidade aos cuidados da criança, o que torna a análise desse pleito inviável na presente ordem de
habeas corpus
.
5.
Justificada a
segregação cautelar com base no risco à ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade in concreto do agente, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
6.
Ordem denegada.

Vitória, 21 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.